Tribunal: TJES
Processo: 0006637-51.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006637-51.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMILDA CAMPOS BARROS

APELADO: CLEMILDA CAMPOS BARROS e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. NULIDADE DO PAD. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. VÍCIO NO MOTIVO DO ATO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada por Clemilda Campos Barros, com o objetivo de anular o ato administrativo que determinou sua demissão do cargo público, ordenar sua reintegração e condenar o ente municipal ao pagamento de vencimentos e vantagens retroativas. Alegou-se, na petição inicial, a nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) por suposta parcialidade dos membros da comissão processante, cerceamento de defesa e ausência de justa causa para a penalidade aplicada. O juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no processo administrativo disciplinar que culminou na demissão da servidora por parcialidade da comissão e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a absolvição na esfera penal influencia na validade do PAD; e (iii) determinar se a penalidade de demissão foi aplicada com observância do devido processo legal, especialmente no que se refere à análise da proporcionalidade, razoabilidade e antecedentes funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O simples fato de dois membros da comissão de sindicância terem litigado judicialmente contra a servidora não configura, por si só, impedimento ou suspeição, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sendo necessária prova inequívoca da parcialidade, o que não se verifica nos autos.

A absolvição da autora na esfera penal, com fundamento em excludente de culpabilidade por estrita obediência hierárquica (art. 22, do Código Penal) demonstra inexistência de dolo ou autoria consciente por parte da servidora, o que repercute diretamente na invalidade da sanção disciplinar aplicada.

A omissão da comissão processante em observar os antecedentes funcionais da servidora e em considerar circunstâncias atenuantes, conforme determina o art. 127 da LC nº 004/1991 do Município, revela violação ao devido processo legal substancial, afetando a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade imposta.

A motivação do ato demissional é incompatível com os elementos constantes dos autos, notadamente os depoimentos colhidos e os fundamentos da absolvição criminal e cível, o que acarreta vício de motivo e consequente nulidade do ato administrativo.

A sentença deve ser mantida quanto ao mérito, mas, por força da remessa necessária, impõe-se a adequação da fixação dos honorários advocatícios ao disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto aos honorários.

Tese de julgamento
:

A alegação de parcialidade de membros da comissão de sindicância deve ser acompanhada de prova inequívoca, sendo insuficientes meras conjecturas.

A absolvição criminal com fundamento em estrita obediência hierárquica afasta a responsabilização administrativa por ausência de dolo e autoria, repercutindo na invalidação do PAD.

A ausência de análise dos antecedentes funcionais e atenuantes na imposição de penalidade administrativa configura violação ao devido processo legal e compromete a validade do ato por vício de motivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 22; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º; LC-Municipal nº 004/1991, arts. 127 e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 10.239, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 14.11.2018, DJE 23.11.2018; STJ, MS 15.321, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 19.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.350.380, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.04.2020, DJE 24.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006637-51.2017.8.08.0008

APTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APDO: CLEMILDA CAMPOS BARROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 412/417v, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de ato jurídico ajuizada por
CLEMILDA CAMPOS BARROS
, para:
“a) DECLARAR a nulidade da Portaria nº 172/2017 de 19/10/2017 e, por conseguinte, determinar a reintegração da requerente CLEMILDA CAMPOS BARROS ao seu cargo; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento dos vencimentos e vantagens referentes ao período em que a demandante ficou ilegalmente afastada do cargo e ao reconhecimento de eventuais benefícios a que teria direito pelo exercício regular da função, a exemplo de promoções e afins”.

Ao final, condenou o ente municipal
“a pagar os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS da parte requerente, que arbitro em 10% sobre o proveito econômico da condenação, com base no artigo 85 do CPC”.

Sustenta o apelante, em síntese, que a sentença comporta reforma, porquanto não restou comprovada a alegada parcialidade dos integrantes da comissão de sindicância e que o Poder Judiciário teria adentrado no mérito administrativo, ultrapassando os limites do controle de legalidade dos atos administrativos.

Pois bem.

A apelada ingressou com a presente ação anulatória de ato jurídico em face do Município de Barra de São Francisco, na qual impugnou a validade do procedimento administrativo disciplinar que culminou em sua demissão do cargo público que ocupava.

Sustentou que, enquanto Secretária Municipal de Administração, foi investigada em Sindicância instaurada pela Portaria 046/2017, convertida posteriormente no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 6391/2017, instituído pela Portaria 099/2017, cujo fundamento dizia respeito à suposta inclusão de dados de uma funcionária fantasma para fins de pagamento de remuneração, inclusive horas extras, sem o correspondente exercício de funções.

Aduziu a nulidade dos atos administrativos por alegada parcialidade dos membros das comissões investigativas, apontando que dois dos integrantes da sindicância haviam litigado contra ela anteriormente, o que, a seu ver, configuraria hipótese de impedimento.

Alegou, ainda, que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com cerceamento de defesa durante a oitiva de testemunhas.

Além disso, destacou que a penalidade imposta desconsiderou circunstâncias atenuantes, como bons antecedentes funcionais e obediência hierárquica a ordens do então Prefeito Municipal.

Desta forma, pleiteou, além da anulação dos atos administrativos e sua reintegração ao cargo, o pagamento retroativo de remuneração, o reconhecimento de vantagens funcionais e indenização por danos morais, sob alegação de perseguição política.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao Município apelante.

Inicialmente, registro que o Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento de que
“
O simples fato de um membro designado para a Comissão Processante ter participado de um procedimento anterior não implica a sua suspeição ou impedimento, à luz do art. 18 da Lei n. 9.784/1999. Suposições não são suficientes para o acolhimento da alegação de suspeição
”.
(STJ; MS 10.239; Proc. 2004/0180172-1; DF; Terceira Seção; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 14/11/2018; DJE 23/11/2018; Pág. 817)

Logo, a circunstância de terem os servidores Raony Fonseca Scheffer Pereira e Roberto Ribeiro Martins figurado como partes em processos judiciais ajuizados contra a apelada não induz, por si só, a caracterização de impedimento ou suspeição, devendo haver prova inequívoca acerca da parcialidade destes, sendo certo
“
o STJ já decidiu que as alegações de imparcialidade/suspeição de membro da Comissão processante e da autoridade julgadora devem estar fundadas em provas, não bastando meras conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer comprovação
, o que não ocorre no presente casu”
(STJ; MS 15.321; Proc. 2010/0094223-5; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2016).

Nada obstante, observo que os fatos debatidos na presente demanda foram apurados na ação penal nº 0004473-16.2017.8.08.0008, sendo certo que, no respectivo feito, o próprio Órgão Ministerial pugnou pela absolvição de Clemilda, apontando, para tanto, o seguinte (fls. 721/726):

“Já em relação, aos acusados CLEMILDA E LEANDRO, a autoria não pode ser comprovada, posto terem praticado os atos por estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal, nos termos do artigo 22, do Código Penal, já que LUCIANO determinava as nomeações dos cargos comissionados à CLEMILDA, bem como confirmava os atestes ao acusado LEANDRO, ordenando que estes praticassem os atos, utilizando-se da facilidade e poder do cargo de prefeito para tal desiderato.

Nesse sentido, estão caracterizados os requisitos para a verificação da excludente de culpabilidade dos réus (artigo 22, do CP): i) ordem não manifestamente ilegal, em face da crença de licitude que tem um funcionário público subalterno ao obedecer ao mandamento de superior hierárquico. Além disso, LUCIANO confirmava a LEANDRO os serviços prestados, bem como apenas entregava a documentação à CLEMILDA para que esta tomasse as providências para a nomeação do cargo em comissão; ii) ordem originária da autoridade competente, pelo fato de LUCIANO ser o prefeito, tendo competência para nomear servidores e atestar seu serviço prestado; iii) relação de direito público; iv) presença de pelo menos três pessoas: o mandante da ordem, seu executor e a vítima do crime por este praticado (no caso a Administração Pública) e v) o cumprimento estrito da ordem, não ultrapassando os executores os limites da ordem que lhes foram endereçadas.

Portanto, cumpre reconhecer a ABSOLVIÇÃO dos acusados LEÁNDRO DE OLIVEIRA MOREIA E
CLEMILDA CAMPOS BARROS
em virtude da excludente de culpabilidade do artigo 22, do Código Penal”.

Na sequência, registro a prolação de sentença absolutória em relação à parte aqui apelada, inexistindo interposição de recurso pelo Ministério Público. Veja-se:

“CLEMILDA CAMPOS BARROS E LEANDRO DE OLIVEIRA MOREIRA

Quanto a CLEMILDA e LEANDRO, verifica-se que ambos agiram sob ordem hierárquica de LUCIANO, não podendo ser responsabilizados penalmente, nos termos do art. 22 do Código Penal.

A acusada CLEMILDA CAMPOS BARROS, em seu interrogatório, afirmou que apenas inseriu os dados funcionais de MÔNICA no sistema administrativo após receber a documentação diretamente do Prefeito.

Por sua vez, o acusado LEANDRO DE OLIVEIRA MOREIRA declarou que assinou os atestados funcionais de MÔNICA sob determinação direta de LUCIANO, uma vez que estava em período probatório e temia perder o cargo caso desobedecesse a ordem superior.

Dessa forma, restou demonstrado que CLEMILDA e LEANDRO agiram sob estrita obediência hierárquica, sem dolo ou participação consciente no esquema ilícito.

Conclui-se que a materialidade dos crimes de peculato e falsidade ideológica está comprovada por documentos financeiros e atestados falsificados. A autoria é atribuída a LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA e MÔNICA NOGUEIRA DA GAMA ANDRADE, que agiram em coautoria com o intuito de desviar recursos públicos. Quanto a CLEMILDA CAMPOS BARROS e LEANDRO DE OLIVEIRA MOREIRA, deve ser reconhecida a excludente de culpabilidade por estrita obediência hierárquica, afastando suas responsabilidades penais”
.

Da mesma forma, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa nº 0006526-67.2017.8.08.0008, restou reconhecida a absolvição da parte recorrida, porquanto apurado que esta apenas observou ordem exarada pelo prefeito municipal à época, que possuía legitimidade para determinar nomeações de cargos comissionados. Confira-se:

“No que se refere às condutas praticadas pelos demais requeridos, o Sr. Leandro e Sra. Clemilda, tenho que as funções desempenhadas pelos mesmos vão de encontro com a determinação ora imposta pelo Sr. Luciano, que há época ocupava cargo de chefia, e que as contratações, em especial nesse caso, de cargo em comissão são de escolha exclusiva do cargo de chefia.

Ademais, pelas provas juntadas nos autos, entendo que não ocorrera a prática de crime contra a administração pública par parte de ambos os requeridos (Sr. Leandro e Sra. Clemilda). Além do mais, o parecer Ministerial na Ação Penal, bem como nas alegações finais destes autos, após a instrução de ambas as ações, entendeu pela absolvição de ambos por não terem incorrido na prática antes pleiteada”.

Diante de tais elementos, quadra ressaltar que o Tribunal da Cidadania manifesta que,
“quanto à vinculação entre o juízo criminal e a seara administrativa, esta Corte Superior tem jurisprudência pacífica no sentido de que a absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo disciplinar se ficar comprovada, naquela instância, a não ocorrência do fato ou a negativa da sua autoria”
(STJ; AgInt-AREsp 1.350.380; Proc. 2018/0215190-4; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 22/04/2020; DJE 24/04/2020).

Assim, sendo concluído na esfera penal, sem recurso do
Parquet
quanto ao ponto, que
“a materialidade dos crimes de peculato e falsidade ideológica está comprovada por documentos financeiros e atestados falsificados.
A autoria é atribuída a LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA e MÔNICA NOGUEIRA DA GAMA ANDRADE
, que agiram em coautoria com o intuito de desviar recursos públicos”,
e que Clemilda
agiu por estrita obediência hierárquica
, sem dolo ou participação consciente no esquema ilícito, tenho que a absolvição criminal surte efeitos na esfera do respectivo processo administrativo disciplinar movido, de modo que deve ser mantido incólume o
decisum
impugnado, sendo de rigor a reintegração da aludida parte ao seu cargo público efetivo (fl. 246), bem como o pagamento dos vencimentos e vantagens referentes ao período em que ficou indevidamente afastada, na medida em que sua conduta não se insere em nenhuma daquelas previstas no artigo 131 da Lei Complementar n. 004/1991, do Município de Barra de São Francisco e, portanto, revela-se incabível a aplicação da penalidade de demissão.

Neste aspecto, mister reforçar que a recente jurisprudência pátria assentou que
“
a independência das instâncias não é absoluta
. Assim, mesmo que um fato seja atípico na esfera penal, este pode dar causa à violação de normas na esfera administrativa ou cível; mas,
se na esfera penal fica demonstrado que o acusado não concorreu com a realização do tipo penal
, ou que não existem provas de sua concorrência para tanto, ou que não existem provas da existência do fato, ou restar comprovado que o fato não existiu,
não é possível que outras esferas de responsabilização entendam de forma contrária
”
(TRF 1ª R.; AR 1009593-31.2024.4.01.0000; Segunda Seção; Rel. Des. Fed. Wilson Alves de Souza; DJe 02/09/2024).

Da mesma forma, a Corte Superior reverbera que
“os arts. 66 do Código de Processo Penal, 935 do Código Civil, e 125 e 126 da Lei n. 8.112/1990, consagram o princípio da relativa independência entre as instâncias civil, administrativa e penal, possibilitando apurações distintas no âmbito de cada esfera de responsabilidade,
ressalvada, como regra, a
prevalência da jurisdição criminal
quanto à afirmação categórica acerca da inocorrência da conduta ou quando
peremptoriamente afastada a contribuição do agente para sua prática
”
(STJ; RMS 72.642; Proc. 2023/0426799-9; PR; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; Julg. 01/10/2024; DJE 04/10/2024), o que ocorre na situação em debate, porquanto o juízo criminal concluiu, repito, que
“
a autoria é atribuída a LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA e MÔNICA NOGUEIRA DA GAMA ANDRADE, que agiram em coautoria com o intuito de desviar recursos públicos
”
.

Ad argumentandum tantum
, destaco que o próprio Tribunal da Cidadania já admitiu, não obstante a independência entre as esferas penal e administrativa, que a absolvição criminal pode repercutir nas demais instâncias em caso de ausência de prova.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INDEPENDÊNCIA MITIGADA DAS INSTÂNCIAS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa quando restar proclamada a inexistência do fato ou de autoria. 2.
Embora não se possa negar a independência entre as esferas - segundo a qual, em tese, admite-se repercussão da absolvição penal nas demais instâncias apenas nos casos de inexistência material ou de negativa de autoria -, não há como ser mantida a incoerência de se ter o mesmo fato por não provado na esfera criminal e por provado na esfera administrativa. Precedente. 3.
Em hipóteses como a dos autos, em que o único fato que motivou a penalidade administrativa resultou em absolvição no âmbito criminal, ainda que por ausência de provas, a autonomia das esferas há que ceder espaço à coerência que deve existir entre as decisões sancionatórias
.
4. Agravo regimental provido a fim de determinar o cancelamento da falta grave apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar n. 41/2017 (E-21/934137/2011) e de todos os efeitos dela decorrentes. (STJ; AgRg-EDcl-HC 601.533; Proc. 2020/0189962-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 21/09/2021; DJE 01/10/2021)

No mesmo sentido, em artigo publicado pelo jurista e professor Lenio Luiz Streck
[1]
, extrai-se a lição de que os
“mesmos fatos não podem existir e deixar de existir para o mesmo Estado. Assim, ainda que se discuta a (in)dependência entre as esferas — administrativa e civil em relação à esfera penal — ou entre processos, parece não haver dúvidas que a autonomia neste caso é, ao menos, relativa. Isso se dá, concretamente, em virtude das exigências legais de coerência e integridade que caracterizam nosso ordenamento jurídico”
.

A corroborar a conclusão aqui alcançada, ressalto que os depoimentos das testemunhas Fabio Bastianelli e Sidianara Rodrigues de Souza Silva (fls. 197/202), bem como o interrogatório da própria servidora (fls. 207), convergem no sentido de que a apelada agiu por ordem direta do então Prefeito, a quem estava subordinada hierarquicamente.

Desta forma, a decisão administrativa de demissão revela-se viciada em seu motivo, pois os fundamentos utilizados não encontram respaldo na prova dos autos, conforme bem observado pelo juízo de origem. O vício de motivo compromete a legalidade do ato administrativo, tornando-o inválido, não havendo se falar, cumpre frisar, em indevida invasão do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Noutro norte, ainda que assim não fosse, observo que o apelante, de toda forma, deixou de observar a regra disposta no art. 127 da mencionada Lei Complementar Municipal nº 004/1991, a qual impõe à comissão processante a obrigação de considerar os antecedentes funcionais e eventuais atenuantes na aplicação da penalidade administrativa. No caso concreto, a comissão, ao propor a pena de demissão – a mais grave entre as sanções possíveis –, deixou de realizar tal análise, mesmo diante da inexistência de registros negativos na ficha funcional da servidora, conforme se depreende do relatório final às fls. 382/415. Essa omissão resulta em manifesta violação ao devido processo legal, na sua dimensão substantiva, por comprometer a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção imposta.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por força da remessa necessária, considerando que a sentença é ilíquida, tenho por alterar a fixação da verba honorária sucumbencial, devendo incidir a regra do art. 85, §4º, II, do CPC, de modo a incidir os menores percentuais previstos nos incisos do §3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

[1]
STRECK, Lenio Luiz. É possível que o mesmo fato tenha respostas distintas no direito?. Consultor Jurídico, 2024o. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-abr-26/e-possivel-que-o-mesmo-fato-tenha-respostas-distintas-no-direito/>. Acesso em: 06/05/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)